Tribunal: TJBA
Processo: 8139812-34.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8139812-34.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LILIAN COELHO SAMPAIO

Advogado(s)
:
MARCO AURELIO DE SOUZA

APELADO: DANIELA ALMEIDA FROES DA MOTTA CRUZ e outros

Advogado(s)
:
BRENDA ALMEIDA RIBEIRO, DANIELA ALMEIDA FROES DA MOTTA CRUZ

PJ6

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que manteve a validade de contrato de honorários advocatícios, negando a pretensão de redução dos valores acordados e de abatimento de quantia paga a título de entrada, bem como deferiu o levantamento de valores bloqueados. A Apelante pleiteou a concessão da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

II.
Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão da justiça gratuita; (ii) se é cabível a redução dos honorários contratuais ou o arbitramento judicial proporcional, em face da autonomia da vontade das partes; e (iii) se é possível a concessão de efeito suspensivo à apelação para obstar o levantamento de honorários advocatícios, dada sua natureza alimentar.

III.
Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência, aliada à documentação comprobatória e à ausência de indícios em contrário, é suficiente para o deferimento da justiça gratuita, nos termos do art. 99, §3º, do CPC/2015.

4. O contrato de honorários advocatícios é regido pelo princípio do
pacta sunt servanda
, não se justificando a intervenção judicial para redução dos valores livremente pactuados, salvo comprovada abusividade ou vício de consentimento, o que não se verificou no caso. O arbitramento judicial proporcional de honorários, com base nos arts. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94 e 85, §2º, do CPC, somente é cabível na ausência de prévia estipulação contratual.

5. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar, conforme o art. 85, §14, do Código de Processo Civil. A apelação, via de regra, possui efeito suspensivo, mas o art. 1.012, §1º, VI, do CPC/2015, prevê exceção para sentenças que condenam ao pagamento de alimentos, aplicando-se por analogia aos honorários. A concessão de efeito suspensivo que obste o levantamento de verba alimentar prejudicaria a efetividade da tutela jurisdicional.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "O contrato de honorários advocatícios, livremente pactuado e desprovido de vícios, faz lei entre as partes, não sendo cabível a intervenção judicial para a redução dos valores, e a natureza alimentar dos honorários inviabiliza, em regra, a atribuição de efeito suspensivo à apelação que visa obstar seu levantamento."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8139812-34.2022.8.05.0001, oriundos da comarca de Salvador, figurando como Apelante LILIAN COELHO SAMPAIO e Apeladas DANIELA ALMEIDA FROES DA MOTTA CRUZ e JAQUELINE SAN GALO CURVELO FARES.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao APELO, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça